Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEXO CAUSALIDADE DEMONSTRADO. ANIMAL SOB CUIDADOS DO RÉU. AUSÊNCIA DE CUIDADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, no sentido de condenar a clínica requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57438755.
3. Inexiste incompetência dos juizados especiais quando o acervo probatório é suficiente para julgamento, conforme art. 371, CPC, sendo desnecessária a realização de perícia.
4. Na situação apresentada, alegam os recorridos/autores que houve falha na prestação do serviço médico-veterinário por parte da recorrente, e que esta é responsável pela situação que seu animal de estimação passou, pois a lesão no olho direito do animal ocorreu dentro das dependências da requerida enquanto estava sob sua responsabilidade.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que se trata de doença predisponente, oriunda de diversos fatores os quais o animal estaria suscetível, sendo que o incidente poderia ter ocorrido em qualquer lugar que este estivesse, e que infelizmente ocorreu quando estava sob os cuidados da Clínica.
6. Como consta da sentença, “o nexo causal restou comprovado nos autos, uma vez que o animal apresentava ótimas condições de saúde após a cirurgia da perna, e teve o olho lesionado enquanto se encontrava sob a guarda e cuidado da clínica requerida.”
7. Ao receber animais para quaisquer procedimentos, o estabelecimento assume para si os deveres de guarda e cuidado, isto é, a obrigação de conservar o animal com segurança, saúde e bem-estar.
8. Ao contrário do que alega a recorrente, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a existência de falha na prestação do serviço. Com efeito o problema ocular de perfuração se deu nas dependências da clínica e sob os seus cuidados.
9. A própria conduta da recorrente em custear toda a despesa com a cirurgia no olho do animal demonstra o reconhecimento de sua responsabilidade.
10. Dano moral devido. Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$4.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.